Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Vícios. Abatimento proporcional do preço. Responsabilidade do vendedor. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em sede recursal, reitera os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda de veículo, restituição do valor pago a título de entrada e das despesas com reparos (R$ 10.276,05), mediante devolução do automóvel, sob o fundamento da existência de vícios redibitórios. Subsidiariamente, requer abatimento proporcional do preço do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo adquirido pela recorrente apresenta vício oculto apto a ensejar a responsabilidade do alienante e, em caso positivo, definir a extensão dessa responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se as alegações estiverem em contradição com prova constante dos autos. Portanto, diante da ausência de defesa do réu (IDs 74513037 e 74513067), é de considerar verdadeiros os fatos narrados na inicial, especialmente quanto aos valores gastos com os reparos do veículo.
5. O art. 443 do Código Civil estabelece que, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.
6. No caso, a autora adquiriu do requerido o veículo Chevrolet/Celta, placa JGF2116, ano 2003, pelo valor de R$ 18.000,00, em 07.10.2024, ajustando o pagamento de R$ 9.000,00 a título de entrada e o saldo em 9 prestações mensais de R$ 1.000,00, com vencimento todo dia 10. Uma vez constatados vícios no automóvel, a autora efetuou o pagamento de R$ 6.500,00 de entrada, convencionando-se entre ambos que os R$ 2.500,00 remanescentes seriam destinados ao custeio de reparos. Todavia, os defeitos revelaram-se reiterados e persistentes, incluindo vazamento de óleo, necessidade de reforma das rodas, falhas no mecanismo de abertura dos vidros, problemas no motor, entre outros.
7. O contexto probatório evidencia que o veículo apresentou problemas no motor em prazo exíguo após a aquisição. Tal circunstância reforça a existência de defeitos somente percebidos após a aquisição e uso regular do veículo (ID 74512980).
8. Ainda que se trate de veículo usado, é entendimento pacificado que a responsabilidade pelos vícios preexistentes recai sobre o alienante, especialmente quando o defeito se manifesta logo após a aquisição e compromete a utilização regular do bem.
9. Embora a responsabilidade por vícios preexistentes recaia sobre o alienante, espera-se do comprador a cautela de verificar a existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.
10. Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para condenar o recorrido ao abatimento da importância correspondente às despesas despendidas pela recorrente para sanar os defeitos alegados de R$ 3.776,05 do valor total do veículo (ID 74512164, pág. 4), mantendo-se os demais termos da contratação.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do requerido ao abatimento do valor de R$ 3.776,05 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) sobre o preço do veículo. A correção monetária será calculada com base no INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, aplicando-se posterior e exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 443 do CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.